Tribunal: TJES
Processo: 5016553-59.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016553-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIR BENEDITO MIRANDA BASTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no princípio da causalidade, em ação extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo Estado do Espírito Santo. A parte embargante alega omissão no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à fixação de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina adequadamente todas as questões suscitadas, especialmente quanto à aplicação do princípio da causalidade para a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por perda de objeto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a condenação em honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, atribuindo as despesas processuais à parte que deu causa à propositura da ação.

O art. 1.022 do CPC dispõe que embargos de declaração só se prestam para sanar omissão, obscuridade ou contradição, o que não ocorre no caso em análise, já que o acórdão impugnado fundamentou adequadamente as razões de decidir.

Conforme entendimento consolidado no STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação do convencimento adotado.

Não há vício prequestionável em sede de embargos de declaração quando inexistente qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual o recurso não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios em processos extintos sem resolução do mérito por perda de objeto devem ser fixados com base no princípio da causalidade, atribuindo-se os encargos à parte que deu causa à demanda.

A interposição de embargos de declaração exige a presença de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §8º; 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18/08/2015, DJe 25/08/2015; STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/06/2018, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016553-59.2021.8.08.0048

EBGTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EBGD
A
:
DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.
Ao contrário do que defende o embargante, os honorários
in casu
foram fixados com base no princípio da causalidade, pois
a sentença foi de extinção sem julgamento do mérito, vez que a pretensão inicial de fornecimento d
o
medicamento
vimosdegibe 150 mg, para o tratamento de síndrome de golingoltz, também conhecida como síndrome do carcinoma basocelular nevoide (CID 10: C44),
restou prejudicada ante a informação de que o plano de saúde Unimed forneceu o medicamento.

N
esse sentido, vejamos trecho do que restou decidido no acórdão embargado:

(...
)

Logo, ante a
sentença extintiva sem resolução de mérito
por perda superveniente do objeto
,
necessária a análise da condenação em honorários advocatícios à luz
do princípio da causalidade
,
segundo o qual as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa ao ajuizamento da ação.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).
(...)

Assim conforme
princípio da causalidade, a verba honorária sucumbencial deve ficar a cargo daquele que deu causa a propositura da demanda.
Nesse sentir:

(...
)

Nesse contexto,
tendo em vista
que a apelante ajuizou a ação, interpôs o agravo de instrumento nº 5006422-72.2021.8.08.0000 cujo resultado a priori foi de provimento para declarar a competência da Justiça Estadual para apreciação da demanda; após, interpôs o agravo de instrumento nº 5007294-87.2021.8.08.0000, cujo resultado foi o provimento determinando-se ao recorrido o fornecimento do medicamento;
mister reconhecer a sucumbência do apelado e sua obrigatoriedade no pagamento dos honorários sucumbenciais.

Com relação
ao

valor
a ser arbitrado
a título de honorários
,
considerando
que t
ratou a demanda de obrigação de fazer a impor ao Estado

visando o fornecimento de medicamento,

a
preservar
a saúde do
requerente
,
qualificad
a
como bem de valor inestimável,
é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

(...
)

Assim, considerando que
a
causa é de baixa complexidade (
forn
e
cimento de
medicamento
),

a otimização do procedimento pelo julgamento antecipado da lide
e, por fim, a presença da Defensoria Pública na comarca
onde tramitou a demanda,
arbitro os honorários de sucumbência,
na forma do art.85, §8º, do CPC,
em
R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
.

Por
todo o exposto,
conheço
do recurso e com base no princípio da causalidade,

dou-
lhe
provimento

para condenar o
Estado do Espírito Santo
a
o
pagamento de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais),
de
verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública,
nos termos do tema 1.002 do STF
.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.